Tribunal: TJDFT
Processo: 0738368-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. DESFALQUE EM CONTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CRITÉRIOS DEFINIDOS PELO CONSELHO DIRETOR DO PASEP. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
1. Evidenciado que a pretensão da parte autora não se limita à aplicação dos índices de correção monetária, juros e encargos adicionais fixados pelo Conselho Diretor do Pasep, mas de outros parâmetros que entende que devam ser aplicados para garantir remuneração adequada aos saldos das contas individuais, improcede o pedido deduzido em desfavor do Banco do Brasil.
2. Não se há de falar em nulidade da sentença por deficiência de fundamentação se as teses da parte autora foram devidamente analisadas. Ademais, não configura cerceamento de defesa a ausência de produção de prova pericial se a pretensão da parte autora não se limitava à conferência do saldo da conta, segundo os parâmetros aplicáveis ao fundo, mas à revisão de tais critérios, alheios à competência do banco depositário.
3. Apelo não provido.